Tribunal: TJDFT
Processo: 0081854-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0081854-66.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DE MIRANDA GONCALVES DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 63899998), mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, consoante despacho de ID no 24650383. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007